Tribunal: TCU
Processo: 016.005/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10976/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de Marco Aurelio Dolzane do Couto, prefeito na gestão 2013-2016, e Manoel Henrique Gomes Costa, prefeito nas gestões 2009-2012 e 2017-2020, em razão de irregularidades no Termo de Compromisso 659/2009, registro Siafi 662237, firmado com o Município de Juruti - PA, cujo objeto foi a construção de dois Sistemas de Abastecimento de Água, no âmbito do PAC 2009; Considerando que o fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a execução dos sistemas de abastecimento de água em terrenos sem comprovação da titularidade pelo município, bem como a utilização de rendimentos auferidos da aplicação financeira sem anuência da compromissária; Considerando que os rendimentos financeiros sem autorização da Funasa, no valor de R$ 22.696,63, foram aplicados nas obras, ressaltando-se que o valor de R$ 344.000,00, inicialmente pactuado em 31/12/2009, não sofreu atualização financeira, e que, ante o decurso do tempo entre a aprovação do ajuste, o recebimento dos recursos (em 2012 e 2017) e o início das obras (em 2014), houve inegável perda do valor de compra da moeda, o que justifica a aplicação do valor dos rendimentos financeiros na execução do objeto, a despeito de ausência de autorização formal da Funasa para tanto, não havendo débito em relação a este fato; Considerando, quanto à ausência de comprovação da plena titularidade dos imóveis pelo município, que o terreno pertence ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e está na posse de comunidade de agricultores assentados, conforme Portaria 65/2006 (peça 113, p. 32), que as obras foram concluídas há cerca de 8 anos, em benefício da população, não havendo registros, nos autos, de turbação ou esbulho possessório sobre a área em que foram edificados os Sistemas de Abastecimento de Água, ou de irregularidades financeiras na execução das respectivas despesas; Considerando que consta, nos autos, ofício do Município de Juruti/PA, de 2019, endereçado à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), encaminhando cópia do requerimento ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Secretaria de Patrimônio da União - SPU, para solucionar a pendência documental da área onde foi construído o Microssistema de Abastecimento de Água na Comunidade Recreio, localizada no Paraná de Dona Rosa, no município de Juruti-Pá (peça 130), o que demonstra o esforço do então prefeito Manoel Henrique Gomes da Costa na solução da irregularidade; Considerando que o acompanhamento do desfecho da regularização da posse e propriedade dos imóveis onde foram construídos os sistemas de abastecimento cabe, neste caso, ao controle local, exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA, dada a incorporação dos sistemas de abastecimento de água construídos ao patrimônio do Município de Juruti/PA; Considerando ainda que a irregularidade fundada tão somente na ausência de prova da plena titularidade dos imóveis pelo município, quando houve atestado da consecução dos objetivos almejados no Termo de Compromisso 659/2009, não é suficiente para caracterização de débito, devendo este ser afastado nesse caso específico; Considerando, por fim, que os responsáveis não foram citados, e, ante a ausência de dano, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o MP/TCU entenderam, em uníssono, não haver, neste caso, os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular para este processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao Município de Juruti - PA e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.005/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel Henrique Gomes Costa (XXX.834.502-XX); Marco Aurelio Dolzane do Couto (XXX.251.042-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Juruti - PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.